Tribunal: TJDFT
Processo: 0750876-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A instauração de incidente de insanidade mental, conforme reiterada jurisprudência, depende de fundadas razões. 1.1. No caso, o impetrante trouxe aos autos apenas um relatório médico referido sobre o “estado de humor”, o que não reclama, em princípio, a incidência do art. 149 do Código de Processo Penal.
2. Precedente: “(...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração a instauração do respectivo incidente. Precedentes. (...)” (STJ, em AgInt no AREsp 1142435 / SC – Relator: Min. Rogério Schietti M. Cruz 6a Turma – DJe 09/06/2021).
3. Ordem denegada.